Tribunal: TJDFT
Processo: 0022773-45.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DO PATRONO. EFETIVAÇÃO. SÚMULA 240 DO STJ. NÃO APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em ausência de intimação válida do patrono, nem necessidade de publicação no órgão oficial, quando a Pessoa Jurídica é cadastrada para recebimento de citações e intimações via eletrônica, teve dirigida a ela expedição eletrônica e há registro de ciência do ato processual no sistema. Inteligência do art. 246, §§ 1o e 2o do CPC, arts. 5 o e 9o da Lei 11.419/06 e art. 5o, §§1o e 2o, da Portaria GC 160/2017.
2. Caso o magistrado entenda pela configuração de desídia na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, previstos no inciso III e §1o do art. 485, do CPC, situação verificada no caso em comento.
3. Não se aplica o disposto na Súmula no 240 do STJ às execuções não embargadas ou à fase de cumprimento de sentença não impugnado, pois não é possível presumir interesse do executado no prosseguimento do processo, mostrando-se desnecessária a exigência de requerimento do réu.
4. Recurso conhecido e não provido.